Tribunal: TJMT
Processo: 1005397-78.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005397-78.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEM INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 36.951.473/0001-11 (EMBARGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
GEM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GESSO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CONFIGURADA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §3º, INCISO II, DO CPC/2015 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Restando comprovada a omissão alegada, à medida que se impõe é o acolhimento dos embargos declaratórios. 2. Consoante se vislumbra no inciso II, do §3º, art. 85, do CPC/2015, nas causas em que o valor da condenação ou proveito econômico, figurem entre valor acima 200 (duzentos) salários-mínimos até o teto de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, como no caso em apreço, deve ser observado o percentual mínimo de oito e máximo de dez por cento. Desta forma, não restam dúvidas, de que a r. sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Piso, deve ser reformada, tão somente para majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3º, inciso II, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
GEM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GESSO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão (ID: 90358493) que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte contrária, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela, identificada pela numeração única: 1005397-78.2016.8.11.0002, movida por
GEM INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP,
onde o Juízo de Origem acolheu a preliminar arguida e julgou extinta a presente ação sem exame de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, ainda, condenou a parte Apelante a arcar com o pagamento das custas processuais e com honorários advocatícios.

A parte Apelada (ESTADO DE MATO GROSSO) sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 91247453), que esta colenda turma julgadora incorreu em omissão, vez que não analisou o pedido de majoração dos honorários, presente em seu Recurso de Apelação.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, a fim de majorar os honorários fixados pelo Juízo Singular.

A parte embargada, apresentou contrarrazões (ID: 9304374), requerendo o não acolhimento dos mesmos.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
GEM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GESSO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No presente caso, resta evidente que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, vez realmente não analisou o pedido formulado pela parte requerida, em seu Recurso de Apelação.

Assim, necessária se faz a análise, do Recurso de Apelação interposto pela parte requerida.

A princípio, tem-se que a controvérsia versa exclusivamente acerca dos honorários sucumbenciais, vez que o Juízo de Origem, fixou os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob a fundamentação de estar observando o princípio da razoabilidade e da proibição do excesso, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo para o serviço.

Pois bem.

Primeiramente, sabe-se que o art. 85, §3º e incisos I a V, do Código de Processo Civil/2015, estabelece os parâmetros para a fixação de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte.
In verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Importante destacar, que a presente Ação foi ajuizada em 02/12/2016, época em que o salário mínimo perfazia a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Ainda, destaco que o valor atribuído a causa foi de R$ 228.793,48 (duzentos e vinte e oito mil setecentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos).

Consoante se vislumbra no inciso II, do §3º, art. 85, do CPC/2015, nas causas em que o valor da condenação ou proveito econômico, figurem entre valor acima 200 (duzentos) salários-mínimos até o teto de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, como no caso em apreço, deve ser observado o percentual mínimo de oito e máximo de dez por cento.

A propósito, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS - EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE POR OUTRO FUNDAMENTO - READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - ART. 85 CPC - APLICAÇÃO ANALÓGICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há que se reformar a sentença para adequação do valor dos honorários a um patamar razoável, que seja suficiente para a remuneração do trabalho do advogado e para o cumprimento da natureza educativa daquele que deu causa ao ajuizamento da ação. Isso, sem perder de vista o valor dado à causa, a fim de se estabelecer um patamar intermediário entre a apreciação equitativa e a valoração por percentual determinada na norma. 2. Em se tratando de execução ou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, nos termos do art. §§ 2º, 8º e 11 do artigo 85 do CPC. 3. Apelo parcialmente provido, para minorar a condenação em honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública. (TJ-MT - APL: 00001390720168110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/03/2018)”

Desta forma, não restam dúvidas, de que a r. sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Piso, deve ser reformada, tão somente para majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3º, inciso II, do CPC/2015.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os embargos, para sanar a omissão apontada e por consequência,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela parte requerida, para reformar a r. sentença objurgada, a fim de fixar o percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021